Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questão da prova objetiva aplicada em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS e Agente Comunitário de Saúde - ACS, regido pelo Edital de Abertura no 02/2023.
2. Alegação de erro grosseiro na alternativa considerada correta pelo gabarito oficial, com suposta violação às regras gramaticais e à Lei Distrital no 4.949/2012, pleiteando atribuição da pontuação e reclassificação no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se há ilegalidade manifesta ou erro grosseiro que autorize a intervenção judicial para anulação da questão da prova objetiva do concurso público.
4. Examinar se é possível ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do conteúdo e correção das questões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A atuação judicial em concursos públicos é excepcional e restrita ao controle de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação do conteúdo ou critérios de correção, conforme tese firmada pelo STF no RE 632.853 (Tema 485).
6. A questão impugnada versa sobre matéria prevista no edital e apresenta alternativas plausíveis, não havendo demonstração de incompatibilidade com o conteúdo programático ou ilegalidade flagrante.
7. A divergência interpretativa sobre emprego verbal e regras gramaticais demanda juízo técnico, cuja competência é exclusiva da banca examinadora, não configurando erro grosseiro ou ilegalidade manifesta. Precedentes.
8. A intervenção judicial, nesse contexto, violaria os princípios da impessoalidade, isonomia e separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido. Honorários recursais fixados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Legislação citada: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; art. 37, caput. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8o, 8o-A e 11; art. 98, § 3o. Lei no 9.784/99. Lei Distrital no 4.949/2012.
Jurisprudência citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral. TJDFT, Acórdão 1760286, 0724969-66.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE 05/10/2023. TJDFT, Acórdão 1816463, 0704241-47.2023.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, DJE 12/03/2024. TJDFT, Acórdão 2011046, 0716341-97.2024.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, DJE 02/07/2025. TJDFT, Acórdão 2010819, 0712335-47.2024.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, DJE 03/07/2025. TJDFT, Acórdão 2036659, 0712560-67.2024.8.07.0018, Rel. Leonor Aguena, DJE 12/09/2025.